Tribunal: STF
Processo: ARE 1038274
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa reproduzo a seguir: 
    “RECURSO INOMINADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUSEPE. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DESTACADO DO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora, servidor público integrante da SUSEPE, do pagamento de adicional de insalubridade a, no mínimo, 20% sobre o subsídio recebido desde a data de sua instituição ocorrida em 01/05/2013. 2. Os agentes penitenciários não deixaram de perceber o adicional de insalubridade consoante pretendem, tampouco houve redução em sua remuneração. O que ocorreu quando passaram a receber remuneração em forma de subsídio é que a gratificação de risco de vida e o adicional de insalubridade foram absorvidos pelo subsídio. 3. Ou seja, com as Leis nº 14.188/12 e 14.189/12, os servidores tiveram a remuneração unificada em parcela única, sem a incidência discriminada de vantagens pessoais ou gratificações por condições especiais de labor. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME“. (eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se que houve ofensa aos arts. 7º, XXIII, e 39 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, afirma-se que os servidores públicos, por integrarem classe de trabalhadores cujos direitos constitucionais foram elevados à categoria de direitos fundamentais autoaplicáveis, não poderiam ter seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade mitigado. Aduz-se, nessa esteira, que a Lei Complementar estadual 13.259/09 garante a percepção do adicional de insalubridade no caso, de forma que o Judiciário não poderia negar sua aplicação. 
    Argumenta-se, por fim, que o pagamento do referido adicional, por ter natureza indenizatória, não incorre em cumulação com o subsídio já pago aos agentes penitenciários.
    Em uma primeira análise, neguei seguimento ao recurso (eDOC 15) e, após a interposição de agravo regimental, considerei que a controvérsia se referia, em tese, ao tema 41 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.3.2009. Os autos foram, assim, devolvidos ao tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 23)
    No entanto, a Vice-Presidência do Tribunal ad quo encaminhou os autos ao Supremo Tribunal Federal por entender que o caso não se enquadra no referido tema, em decisão assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEVOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO DO TEMA 41 DO STF. EQUÍVOCO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (eDOC 43)
    É o relatório.
    Decido.
    Após devolução dos autos à origem, a Vice-Presidência do tribunal ad quo consignou que o órgão julgador identificou que “os agentes penitenciários não deixaram de perceber o adicional de insalubridade consoante pretendem, tampouco houve redução em sua remuneração. O que ocorreu quando passaram a receber remuneração em forma de subsídio é que a gratificação de risco de vida e o adicional de insalubridade foram absorvidos pelo subsídio” (eDOC 43, p. 9)
    Nesse sentido, da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, a presente controvérsia é diversa daquela decidida no RE-RG 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.3.2009 (tema 41 da sistemática da repercussão geral), cuja ementa transcrevo a seguir:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2009)
    Naquele julgamento, ficou estabelecida a tese de que não há direito adquirido dos servidores a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Ademais, assentou-se que a Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações, não ofende a Constituição da República de 1988. Percebe-se, assim, que a matéria dos presentes autos é diversa e, por isso, reconsidero a decisão constante do eDOC 15. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (leis estaduais 14.188/12 e 14.189/12) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o adicional de insalubridade já faria parte do subsídio, por ser inerente ao exercício do cargo, conforme se denota do seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Ou seja, com as Leis 14.188/12 e 14.189/12, os servidores tiveram a remuneração unificada em parcela única, sem a incidência discriminada de vantagens pessoais ou gratificações por condições especiais de labor” (eDOC 6, p. 4).
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte que também trataram da concessão de adicional de salubridade aos agentes penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.188/2012. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1040544 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2017)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI Nº 14.188/2012. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (ARE 1041878 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente